Tribunal: TJDFT
Processo: 0729960-58.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0729960-58.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SONIA MARIA DA CUNHA FURQUIM LEITE, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS EMBARGADO: RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, SONIA MARIA DA CUNHA FURQUIM LEITE DESPACHO Intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de cinco dias, sobre o retorno dos autos do C. Superior Tribunal de Justiça e a determinação de rejulgamento dos embargos de declaração opostos pelo réu/apelante (ID 38099515 Pág. 54-58). Após, retornem os autos conclusos. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator